Tribunal: TCU
Processo: 012.170/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objeto a verificação dos fatores que afetam a quantidade e a qualidade dos serviços socioassistenciais prestados à população brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria Natureza Operacional que teve por objeto a verificação dos fatores que afetam a quantidade e a qualidade dos serviços socioassistenciais prestados à população brasileira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria Nacional de Assistência Social, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 360 dias a contar da ciência deste Acórdão, dados e informações sobre: 9.1.1. atividades de fomento realizadas para melhorar a quantidade e a qualidade dos serviços de vigilância socioassistencial; (achado 1, item 65 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.1.2. quantidade de serviços de vigilância socioassistenciais monitorados no período de 360 dias, com a respectiva proporção de casos em que o trabalho da vigilância pode ser considerado satisfatório (achado 1, item 65 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.1.3. atividades realizadas para melhorar a quantidade e a qualidade dos diagnósticos socioterritoriais realizados (achado 1, item 65 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.1.4. quantidade de diagnósticos socioterritoriais monitorados, com a respectiva proporção de casos considerados satisfatórios (achado 1, item 65 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.1.5. a universalização da participação da assistência social nos sistemas integrados de notificação de violação de direitos dos diferentes entes da federação (achado 2, item 97 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.1.6. as medidas que estão sendo tomadas, pelos Centros de Referência de Assistência Social e pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, para a integração da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial e sobre os impactos dessa integração sobre a celeridade e a efetividade dos serviços prestados (achado 3, item 134 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.1.7. as medidas que estão sendo tomadas, pelos CRAS e pelos CREAS, para a integração de benefícios e serviços socioassistenciais (achado 4, item 167 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.2. recomendar à Secretaria Nacional de Assistência Social, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que: 9.2.1. estabeleça estratégia para fomentar a quantidade e a qualidade da função de vigilância socioassistencial no âmbito das Secretarias Estaduais e Municipais que cuidam da assistência social, com vistas a atender o inciso VII do art. 6o da Lei 8.742/1993 e o inciso I do art. 92 da Norma Operacional Básica/SUAS/2012 (achado 1, item 62 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.2.2. elabore estratégia de avaliação e monitoramento dos diagnósticos socioterritoriais e das respectivas ações públicas realizadas para atendimento das necessidades apontadas pelos mencionados diagnósticos, com vistas a atender o inciso VII do art. 6o da Lei 8.742/1993 e o inciso I do art. 92 da Norma Operacional Básica/SUAS/2012 (achado 1, itens 63 e 64 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.2.3. conceba estratégia, em conjunto com os demais entes da federação, para a inclusão da área de assistência social no Sistema Integrado de Notificação de Violações de Direitos, com vistas a atender o inciso II do art. 92 da Norma Operacional Básica/SUAS/2012 (achado 2, item 95 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.2.4. efetue interlocução com os demais setores participantes do Sistema Integrado de Notificação de Violações de Direitos para tornar efetiva a inserção do setor de assistência social no sistema, de modo a atender o § 3o do art. 6o da Lei 8.742/1993 e o inciso II do art. 92 da Norma Operacional Básica/SUAS/2012 (achado 2, item 96 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.2.5. elabore estratégia de avaliação do nível de integração entre a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial, tendo em vista o art. 6o-B da Lei 8.742/1993, atentando-se para os seguintes aspectos (achado 3, itens 132 e 133 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência): 9.2.5.1. efetividade dos processos de referência e contrarreferência realizados entre os Centros de Referência de Assistência Social e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, buscando a construção conjunta de fluxos para encaminhamentos de indivíduos e famílias, com comunicação sistematizada entres as equipes dos diferentes equipamentos, bem como o entendimento do caráter complementar dos serviços e programas de modo a desconstruir a ideia de que o encaminhamento é o momento de passar a responsabilidade sobre uma demanda; 9.2.5.2. a qualidade do acompanhamento realizado pelos Centros de Referência de Assistência Social e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social com indivíduos e famílias, por meio do conhecimento dos serviços socioassistenciais existentes no território pela equipe de referência dos equipamentos e qualificação dessas equipes; 9.2.6. fomente a integração entre benefícios e serviços realizados entre os Centros de Referência de Assistência Social e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, tendo em vista o inciso VI do art. 6o da Lei 8.742/1993, de maneira a incentivar que mais beneficiários do Programa Bolsa Família, em especial aqueles indivíduos alcançados pelas condicionalidades de educação e saúde, e do Benefício de Prestação Continuada sejam atendidos pelos serviços prestados por tais equipamentos (achado 4, item 166 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência): 9.3. recomendar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que: 9.3.1. avalie a criação de protocolos específicos, em conjunto com o Ministério da Justiça/Conselho Nacional de Justiça, para que sejam respeitadas as competências específicas dos Centros de Referência de Assistência Social no contexto das demandas judiciais a serem realizadas por técnicos da assistência social (achado 5, item 193 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.3.2. adote modelos de avaliação de economicidade e de eficiência dos serviços socioassistenciais prestados por Estados e Municípios no âmbito do SUAS, com o fim de monitorar, avaliar e ajustar a performance dos referidos gastos (achado 6, item 217 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.4. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República sobre o desbalanceamento orçamentário existente entre benefícios e serviços socioassistenciais, que impacta na integração entre essas duas formas de proteção social, deixando muitos beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada com deficiências no recebimento de proteção social por parte dos órgãos prestadores de serviços socioassistenciais, dificultando o cumprimento do objetivo de integração previsto no inciso VI do art. 6o da Lei 8.742/1993 e no inciso III do art. 3o da Norma Operacional Básica/SUAS/2012 (achado 4, itens 164 e 165 do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência); 9.5. enviar cópia do Relatório de Auditoria da Secex/Previdência à Secretaria Nacional de Assistência Social e ao Ministério da Cidadania, de modo a subsidiar o cumprimento das deliberações deste Acórdão; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão às Comissões de Assuntos Sociais e Direitos Humanos e Legislação Participativa, ambas do Senado Federal, bem como às Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Direitos Humanos e Minorias e de Seguridade Social e Família, todas da Câmara dos Deputados, bem como à Casa Civil da Presidência da República; 9.7. determinar, nos termos do art. 243 do Regimento Interno do TCU, o monitoramento das medidas indicadas nos subitens 9.1 a 9.3 supra ; e 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.